Tribunal: TJMT
Processo: 0012411-98.2014.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012411-98.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Vendas casadas, Abuso de Poder]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), PATRICIA CARLA FERNANDES - CPF: 017.525.079-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - CPF: 619.830.474-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO JULGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2. Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Itaú Unibanco S/A
contra o acórdão proferido ao id. 113653971, que por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível nº 0012411-98.2014.811.0003.

A embargante alega que o acórdão proferido é “nulo”, quer pela ausência prévia de intimação dos procuradores acerca da inclusão do recurso em pauta de julgamento, quer ainda pelos “vícios” na fundamentação do acórdão.

Requereu:

Por todo o exposto, requer-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de intimação dos Embargados e, por consequência, do julgamento, com a nova prática do ato, mediante intimação dos procuradores indicados pelos Embargados, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, com julgamento pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

Subsidiariamente, o provimento destes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e, a fim de evitar a nulidade do v. acórdão, enfrentar expressamente as regras dos dispositivos legais mencionados no nas razões deste recurso, quais sejam: arts. 7º; 272, §1º, 2º, 5º e 280, do CPC; 5º, X, XII, XXXVII, LIII e LV, da CF, bem como 1º e 3º da Lei Complementar 105/2001 e 5º e 7º da Lei 13.709/2018.

A embargada ofertou contrarrazões ao id. 118666984, pugnando
“pelo não conhecimento dos embargos de declaração, caso seja conhecido, pelo improvimento da pretensão visto que oposto apenas para o fim de prequestionamento de matéria debatida.”

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação foi, inicialmente, incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 07 de dezembro de 2021 por Plenário Virtual, sendo, então, as partes regularmente intimadas, nos exatos termos do art. 935 do CPC.

Em razão do pedido de sustentação oral formulado ao id. 109790986, adiou-se o julgamento do apelo à sessão subsequente por videoconferência, mais precisamente, de forma imediata e automática, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão (id. 112815466), isto é, na sessão subsequente por videoconferência, agendada para o dia 15/12/2022, exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, sendo que tal previsão deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria nº 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

Ou seja, o art. 4º, §3º, da Portaria nº 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral, ou seja, “
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, daí porque a queixa da apelante/embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, eis que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no art. 935 do CPC, menos ainda em cerceamento de defesa.

Nesse sentido há precedentes desta Corte, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE
DO JULGAMENTO – PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO

ORAL
– AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA
INTIMAÇÃO
– INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de
sustentação

oral
e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
(N.U 0000061-06.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

No que diz respeito à intimação, é notório que consta dos autos procuração com inúmeros advogados (id. 3125786), sendo que foram intimados aqueles que constam cadastrados no PJE:
PATRICIA CARLA FERNANDES (ADVOGADO) BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO) PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO) EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO).

Não há procuração “específica” para os subscritores dos aclaratórios, e desde a origem da ação, estes atuam nos autos sem maiores prejuízos, tanto o é que os aclaratórios foram interpostos no prazo (id. 115820994). Assim, a ausência de intimação específica àqueles subscritores não importou em qualquer prejuízo à embargante.

No que diz respeito aos demais argumentos manejados, resta evidente
a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
, assim como indefiro o pedido da apelante/embargante de nulidade do julgamento, porque não caracterizado vício processual a macular o julgado impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022